Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DA ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevo, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova, como no caso em análise. 1.1. No caso dos autos, a autoria do crime foi comprovada pelos relatos efetuados tanto na fase inquisitiva quanto judicial, bem como pela prova pericial.
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
3. Recurso conhecido e desprovido.